Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.500,00, a título de reparação por dano moral decorrente de atraso em voo internacional. A autora requer majoração do valor fixado a título de dano moral e a ré requer o afastamento da reparação, subsidiariamente a redução do quantum arbitrado.

2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. A possibilidade de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença não constitui motivo suficiente a caracterizar dano irreparável passível de excepcionar a regra para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

3. Consta dos autos que a autora adquiriu passagens junto a ré para viagem de Brasília a Bariloche, com conexões em São Paulo e Buenos Aires. No trecho de volta, previsto para às 19h20min do dia 09/01/2019, o avião apresentou falha na decolagem, ocasião em que os passageiros foram orientados a aguardar o conserto dentro da aeronave. Somente após duas horas e quarenta minutos foi permitido o desembarque e comparecimento à restituição de bagagem. A autora foi acomodada em hotel, mas somente chegou ao destino final doze horas após o horário inicialmente previsto.

4. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

6. Com efeito, a manutenção dos passageiros por aproximadamente duas horas e quarenta minutos dentro da aeronave, sem o fornecimento de assistência material e posterior realocação em voo com chegada ao destino final com 12 horas de atraso constitui evidente falha na prestação de serviço, capaz de ensejar violação de direito da personalidade passível de reparação por dano moral.

7. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.

8. A modificação do valor fixado (R$ 1.500,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.

9. Por fim, observo que o menor de idade J. P. A. D foi excluído do polo ativo da demanda, conforme decisão de Id 18146745.

10. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.